Tribunal: STF
Processo: RE 1397308
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO RELATOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA APLICADA AO CASO. NÃO PROVIMENTO.



    1. A decisão monocrática agravada aplicou a jurisprudência firmada por esta Turma Recursal, nos termos do precedente fixado acerca do tema e citado na decisão. Conforme consta da ementa do precedente citado na decisão, foi ratificada, pela composição plena da Turma Recursal, por unanimidade, a competência dos relatores para realizar julgamentos monocráticos baseando-se em sua jurisprudência predominante, não havendo que se falar em incompetência do Relator nem em ausência das hipóteses de cabimento.



    2. Visando a aplicação dos princípios da celeridade e eficiência processuais o CPC conferiu, expressamente, em seu artigo 932, poderes ao Relator para proferir decisões monocráticas, reservando o julgamento colegiado apenas para matérias não uniformizadas.



    3. O art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Maranhão permite ao Relator julgar, de forma monocrática, o apelo recursal para aplicar a jurisprudência dominante da Turma Recursal.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem chancelado a atuação de forma monocrática pelos Ministros na aplicação de sua jurisprudência dominante, refutando possível arguição de nulidade por violação ao juízo natural. 



    5. Agravo conhecido e não provido.



    6. Votação por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente